Tribunal: TJMT
Processo: 1012286-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012286-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEIDEMAR PEREIRA DE SANTANA - CPF: 007.940.001-93 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. CARÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante os argumentos apresentados na irresignação recursal, a leitura dos autos demonstra que o Recorrente não apresentou nenhum documento capaz de comprovar a licitude da cobrança do débito e a consequente negativação do nome da parte reclamante/recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Reforma parcial da sentença para fins de redução do
quantum
indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa.

Conforme Súmula 54 do STJ, em se tratando de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a sentença proferida nos autos, que julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito discutido na demanda, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado pela magistrada
a quo
, bem como que a incidência dos juros se dê a partir do arbitramento.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, CLEIDEMAR PEREIRA DE SANTANA ajuizou ação em face do BANCO BRADESCO S/A, requerendo a declaração de inexigibilidade de dívida e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por suposto débito com o ora Recorrente no valor de

R$ 117,71 (cento e dezessete reais e setenta e um centavos), do qual afirma desconhecer.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela procedência dos pedidos iniciais (id. 179759916), conforme o dispositivo a seguir:

“(...) Pelo exposto
, proponho

JULGAR PROCEDENTE
a presente ação para condenar a parte Promovida a pagar à parte Promovente a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Proponho também
declarar inexistente o débito
inscrito pela parte promovida em nome da parte promovente relativo ao contrato e débito discutidos nestes autos, bem como determinar que a parte promovida exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.”

Irresignado, o banco reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma integral da sentença, uma vez que a demanda seria totalmente improcedente.

Todavia, não obstante os argumentos apresentados pelo Recorrente na sua irresignação recursal, cheguei à mesma conclusão da magistrada
a quo
no que se refere à ausência de comprovação da relação contratual entre as partes. Basta a leitura dos autos para notar que
a instituição financeira não apresentou nenhum documento capaz de comprovar a licitude da cobrança do débito e a consequente negativação do nome da ora recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito
.

Por outro lado, no tocante à fixação do
quantum
indenizatório, a título de danos morais decorrentes da negativação indevida (
in re ipsa
), sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais ponderações, tenho que a sentença merece reforma nesse ponto, dado que a fixação do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, analisada a situação
sub judice
, entendo que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa ou deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Por fim, verifico que o Recorrente posiciona-se no sentido de que os juros de mora referentes à reparação de dano moral contam a partir da sentença que arbitrou o valor da indenização, nos termos do que foi decidido pelo STJ no REsp 903.258/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, com julgamento em 21/06/2011. Entretanto, é sabido que o entendimento inaugurado pela douta Ministra não prevaleceu.

Em maio de 2015, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve o posicionamento de que
“(...)
tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ)
, e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual”.
(EDcl nos EREsp 903.258/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2015, DJe 11/06/2015) G.N.

Logo, não há que se falar em alteração no termo inicial de incidência dos juros moratórios relativos a presente indenização por danos morais, porquanto corretamente aplicados pelo Juízo
a quo
.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO
, o que faço para reduzir o
quantum
indenizatório ao valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, mantida no mais a sentença objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023